Tribunal: TJBA
Processo: 8098431-75.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8098431-75.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SHIRLENE AZEVEDO GOMES DOS ANJOS

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: BANCO CSF S/A

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE OU ILICITUDE. RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade civil nas relações de consumo é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e exige a presença de conduta, dano e nexo causal para configuração do dever de indenizar.

Cabe à parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme o art. 373, I, do CPC, não sendo suficiente a simples negativa genérica da contratação para desconstituir os documentos apresentados pela parte ré.

A Apelada juntou aos autos provas da contratação válida e regular da relação jurídica, incluindo contrato, faturas emitidas, termo de adesão com
selfie
e documentos pessoais da Apelante, não havendo indícios de fraude ou uso indevido de seus dados.

A jurisprudência do STJ admite a negativação do nome do consumidor como exercício regular de direito quando demonstrada a origem do débito, afastando o dever de indenizar por dano moral.

A negativação decorrente de dívida regularmente contraída não configura ilícito, sendo indevida a indenização por danos morais.

O desprovimento do recurso justifica a majoração dos honorários advocatícios, conforme art. 85, § 11, do CPC, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8098431-75.2024.8.05.0001
,
em que figuram, como
Apelante -
SHIRLENE AZEVEDO GOMES DOS ANJOS

e,
como
Apelad
o

-
BANCO CSF S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

mantendo a
s
entença
r
ecorrida
,
nos termos do voto da relatora
e por seus próprios fundamentos
.

Salvador/BA,

R/7